Tribunal: TJDFT
Processo: 0729238-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729238-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SALETE DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID origem 237177066, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701756-06.2025.8.07.0018, movido por MARIA SALETE DA SILVA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação formulada pelo executado e homologou os cálculos apresentados pela exequente. Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão da demanda de origem em razão da tramitação da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual busca desconstituir o título executivo coletivo que embasa a execução. Argumenta que o acórdão impugnado na referida Ação afronta o art. 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal – CF e os arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, além de contrariar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 864 da repercussão geral, que exige a presença cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para validade de aumento de despesa com pessoal. Argumenta, assim, que o título executivo é fundado em "coisa julgada inconstitucional", o que, em seu entendimento, torna a obrigação inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil – CPC. Afirma, também, que há excesso de execução decorrente da incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre o montante já acrescido de juros de mora. Ao final, requer o provimento do recurso “[...] para reformar a decisão interlocutória objurgada, extinguindo-se o feito e, subsidiariamente, determinar que os juros de mora havidos antes da EC no 113/21 não integrem a base de cálculo da SELIC”, bem ainda a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. A agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo não provimento. O agravante foi intimado para se manifestar acerca da subsistência do interesse recursal, em razão da suspensão do feito de origem determinada na decisão de ID origem 248638985, proferida pelo Juízo de 1o Grau, em virtude do julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Em resposta, o agravante peticionou sustentando que o Cumprimento de Sentença foi parcialmente desconstituído pelo julgamento da Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Diante disso, requer a extinção do Cumprimento de Sentença, com fundamento nos arts. 485, inciso IV, 535, incisos III e VI, e 966, inciso V, do CPC, em razão da inexistência de título executivo hábil; ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da referida Ação, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do mesmo diploma legal. Pleiteia, ainda, o cancelamento de eventuais ofícios requisitórios, a devolução de valores pagos, a fim de evitar enriquecimento ilícito e a condenação da agravada em honorários advocatícios. Por fim, requerer a devolução do prazo para eventual manifestação processual, na hipótese de o pedido de extinção ou suspensão não ser acolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701756-06.2025.8.07.0018, movido pela agravada, fundado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem ainda ao recebimento de eventuais diferenças. A decisão rejeitou a impugnação à Execução, manteve a exigibilidade do título e homologou os cálculos apresentados pela exequente. O agravante sustenta, em síntese, que: (i) o Cumprimento de Sentença deve ser suspenso em razão da propositura da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) o título judicial exequendo é inexigível, por se tratar de "coisa julgada inconstitucional"; e (iii) a decisão recorrida desconsidera o Tema n. 864 da Repercussão Geral do excelso STF, bem como os dispositivos constitucionais e legais que regulam a criação de despesas com pessoal pelo Poder Público. Ocorre que o Juízo de 1o Grau já havia determinado o sobrestamento do feito executivo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória, conforme decisão ID origem 248638985, proferida em 3/9/2025, reconhecendo a pertinência da medida diante do julgamento daquela demanda. A suspensão foi posteriormente ratificada pela decisão ID origem 253821735, prolatada em 17/10/2025. Cumpre observar que a referida Ação, manejada pelo próprio ente distrital, objetiva desconstituir o título executivo judicial que embasa a execução, razão pela qual é prudente aguardar seu desfecho definitivo, a fim de se evitar decisões conflitantes e movimentações processuais inócuas. Desse modo, considerando o pedido expresso formulado pelo agravante, bem como a necessidade de preservar a economia e a coerência processual, impõe-se suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica pré-julgamento do mérito recursal, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a evitar atos processuais contraproducentes, podendo o feito ser retomado tão logo cesse a causa suspensiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator